Tribunal: TJDFT
Processo: 0731720-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. DECLARAÇÕES GENÉRICAS EM CONTEXTO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime por imputação dos crimes de calúnia, difamação e injúria. O querelante alega que, em vídeo publicado nas redes sociais, o querelado lhe atribuiu, dolosamente, a prática de crimes graves (como tráfico de armas, tentativa de homicídio, fraude e violência doméstica), além de proferir ofensas pessoais e políticas. Requereu a instauração da ação penal e indenização mínima de R$ 50.000,00. A decisão recorrida rejeitou a queixa por ausência de justa causa, com fundamento na ausência de dolo específico e na proteção constitucional da liberdade de expressão em contexto político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as declarações do querelado imputaram, de forma inequívoca, fato criminoso específico ao querelante (calúnia); (ii) examinar se houve imputação de fato ofensivo à reputação do querelante (difamação); e (iii) apurar se as falas caracterizam ofensa direta à dignidade ou ao decoro do querelante (injúria), de modo a justificar o prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do crime de calúnia exige a imputação falsa e determinada de fato definido como crime, o que não se verifica nos trechos analisados, os quais carecem de especificidade quanto ao tempo, modo, local, vítima e provas mínimas de veracidade, tratando-se de acusações genéricas.
4. A difamação demanda a atribuição de fato ofensivo à reputação da vítima, mas, no caso, as declarações foram proferidas em ambiente de embate político, dirigidas a grupo e não a pessoa individualmente, com ausência de animus diffamandi evidente.
5. O crime de injúria exige ofensa direta à dignidade ou ao decoro da vítima, com dolo específico. Entretanto, as expressões, ainda que duras, inserem-se no contexto do discurso político e não revelam intenção clara de humilhar ou degradar pessoalmente o querelante.
6. As declarações analisadas não extrapolam, no caso concreto, os limites do animus criticandi ou narrandi, especialmente por estarem inseridas em contexto de crítica político-partidária, com proteção constitucional à liberdade de expressão.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir, para configuração da calúnia, a imputação de fato criminoso específico e falso, o que não se extrai das falas em questão (AgRg no AREsp n. 2.572.658/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11/2/2025).
8. O Direito Penal não deve ser utilizado como instrumento de repressão de manifestações políticas nem de resolução de controvérsias ideológicas, devendo prevalecer a liberdade de expressão, salvo em casos de inequívoco abuso ou ofensa pessoal direta e grave.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime de calúnia exige a imputação falsa, determinada e específica de fato definido como crime.
2. Declarações genéricas e feitas em contexto político não configuram calúnia, difamação ou injúria penalmente relevantes.
3. A crítica político-partidária, ainda que severa, encontra proteção na liberdade de expressão e não autoriza, por si só, a instauração de ação penal por crimes contra a honra.